Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRESSUPOSTO DE EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora das cotas sociais pertencentes aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para autorizar a penhora de cotas sociais dos executados, especialmente à luz do princípio da menor onerosidade e da necessidade de esgotamento das diligências prévias para localização de bens menos gravosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de cotas sociais pressupõe a comprovação da insuficiência de outros bens passíveis de constrição, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução e à preservação da atividade empresarial.
4. O art. 1.026 do Código Civil admite a penhora de cotas sociais, inclusive com sua liquidação, desde que inexistam outros bens do devedor suficientes para satisfazer a dívida.
5. A jurisprudência deste Tribunal exige que o exequente demonstre a adoção de diligências efetivas e proporcionais para localização de bens de menor impacto antes de requerer a constrição de participações societárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais justifica-se somente quando esgotadas, de forma comprovada, as diligências para localização de bens de menor impacto à atividade empresarial. 2. A adoção apenas dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário não supre o dever do exequente de promover medidas complementares de busca patrimonial. 3. O indeferimento da penhora de cotas sociais deve ser mantido quando não demonstrada a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 1.026 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701193-32.2025.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0702228-61.2024.8.07.9000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 21.11.2024.